Tribunal: CARF
Processo: 17613.722542/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.722542/2012-73
ACÓRDÃO
2402-013.495 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICENTE PAULO TOLEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
ENVIO
DE
RETIFICAÇÃO DE DIRPF
Em sendo o único argumento a retificação da DIRPF para fazer constar os
valores objetos do lançamento e, não tendo sido incluídos os valores na
DIRPF retificadora constante dos autos, não resta provado o direito do
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Suez Roberto
Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.495 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.722542/2012-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
17613.722542/2012-73, em face do acórdão no 12-100.64, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 05/10, em decorrência de apuração
das infrações de omissão de rendimentos, dedução indevida de despesas médicas
e com instrução no exercício de 2011, ano-calendário 2010.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição de julgar procedente em parte a
impugnação uma vez que comprovada documentalmente determinadas despesas dedutíveis,
tendo sido mantido o lançamento quanto à omissão de rendimentos da empresa Aspen Pharma
Indústria Farmacêutica Ltda., dispensando de ementa conforme Portaria RFB no 2.724 de 2017.
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese que o recorrente retificou a
declaração fazendo constar os rendimento das empresa Aspen Pharma Indústria Farmacêutica
Ltda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Sustenta a recorrente que apresentou declaração retificadora fazendo incluir os
rendimentos recebidos da empresa Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
Apresenta como prova somente o recibo de envio da declaração em 22.08.2011 às
10:02:42.
Em que pese não ter sido apresentada a declaração em Recurso Voluntário,
percebe-se que a DIRPF constante de fls. 16 e seguintes é exatamente esta, enviada dia
22.08.2011 às 10:02:42 e, não consta a declaração de recebimento dos valores ora em
lançamento.
Desta forma, entendo por manter a decisão recorrida:
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.495 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.722542/2012-73
3
Na impugnação o contribuinte se limitou a afirmar que “havia retificado a
declaração e declarado o valor recebido” e não apresentou qualquer suporte
probatório de suas alegações. Dessa forma, como restou comprovado que tal
rendimento consta da DIRF apresentada pela fonte pagadora (fl. 30) e não foi
informado pelo contribuinte na DIRPF/2011, há de se manter a infração. Ressalte-
se que em momento algum o contribuinte negou expressamente o recebimento
de tais rendimentos.
Com isso, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 52
DF CARF MF
Original